Tribunal: TJBA
Processo: 0579545-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579545-88.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: LUZINAIDE FRANCISCA SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
GEORGE ROCHA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. BIS IN IDEM. E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO. NÃO ATENDIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA APELADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. VALOR. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE EXAGERO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por administradora de benefícios contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, além de reconhecer a perda do objeto dos pedidos de obrigação de fazer e de restituição de valores.

A Autora/Apelada alegou ter tido o plano de saúde cancelado por erro operacional da administradora, e, posteriormente, seu nome inscrito indevidamente no Serasa/PEFIN por débitos que já estavam liquidados ou eram indevidos em razão de má-gestão do contrato.

II. Questão em discussão

Discute-se, em sede preliminar, o alegado
bis in idem
e a ausência de interesse de agir da Apelada em razão de prévia indenização em outro processo.

No mérito, questiona-se a ilicitude da conduta da Administradora que promoveu a negativação, a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, debate-se a necessidade de redução do percentual fixado para os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

Não se configura a ausência de interesse de agir (preliminar) em face do alegado
bis in idem
, pois não há a necessária tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir entre o presente feito e a ação pretérita mencionada, que foi movida contra a operadora de saúde e se baseou em fatos distintos da inscrição indevida promovida pela administradora.

A responsabilidade da Administradora de Benefícios é objetiva (Art. 14, CDC), e a conduta de promover a negativação do nome da consumidora por um débito cuja quitação foi devidamente comprovada nos autos configura falha na prestação do serviço e ato ilícito.

A negativação indevida é causa de dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a prova do efetivo prejuízo e do sofrimento, pois a ofensa à honra e ao crédito decorre da própria ilicitude do apontamento desabonador.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado para a indenização por danos morais mostra-se compatível e proporcional à gravidade da conduta da fornecedora e ao caráter pedagógico da medida, não representando enriquecimento sem causa da Apelada.

O não provimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme a previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada e Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0579545-88.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e como apelado
LUZINAIDE FRANCISCA SILVA DE LIMA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
AFASTAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora